Tribunal: TJBA
Processo: 8001228-55.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001228-55.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO Advogado(s): MOISES FIGUEIREDO DE CARVALHO, MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, MARCIO MOREIRA FERREIRA, LUIZ VIANA QUEIROZ, FABIO SOARES PEREIRA, BRENO LEITE VIANA, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARECER PRÉVIO DE TRIBUNAL DE CONTAS. REJEIÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória, a qual objetivava a desconstituição de parecer prévio emitido por órgão de controle externo que rejeitou as contas do recorrente, ex-chefe do Poder Executivo municipal, referentes ao exercício financeiro de 2011, com imposição de multa e determinação de ressarcimento ao erário. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se o controle jurisdicional sobre o ato administrativo emanado do órgão de controle externo autoriza a anulação da decisão de rejeição de contas quando os motivos fáticos e jurídicos adotados para a fundamentação do ato não encontram correspondência na realidade probatória dos autos, caracterizando vício de legalidade por ausência de motivação válida. III. Razões de decidir O controle jurisdicional dos atos administrativos, inclusive daqueles emanados dos Tribunais de Contas, não ofende o princípio da separação dos poderes quando restrito à análise da legalidade, abrangendo a verificação da correspondência entre os motivos declarados e a realidade fática, conforme a teoria dos motivos determinantes. Constatou-se contradição evidente entre a fundamentação do parecer prévio e os laudos técnicos do próprio órgão de controle, notadamente quanto ao cumprimento dos percentuais constitucionais mínimos de investimento em educação e saúde, os quais foram efetivamente observados pelo recorrente. Demonstrou-se a regularidade na contratação das organizações da sociedade civil, precedida de procedimento de chamamento público, com amparo na legislação federal de regência, não configurando burla à exigência de concurso público. A dissociação estrutural entre os motivos apontados no ato administrativo e a realidade fática e técnica do processo acarreta a nulidade do parecer prévio por vício de fundamentação, o que impõe a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, com a respectiva anulação do ato impugnado para que outro seja proferido pelo órgão competente. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "O Poder Judiciário possui competência para anular parecer prévio de Tribunal de Contas quando constatada a inexistência ou inconsistência dos motivos determinantes que fundamentaram a rejeição das contas públicas, não configurando tal controle invasão indevida do mérito administrativo." Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, arts. 156, 158, 159, 167 e 212; Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 77; Lei Federal nº 8.666/1993, arts. 24 e 65; Lei Federal nº 9.790/1999, arts. 3º, 4º e 9º; Lei Complementar do Estado da Bahia nº 06/1991, arts. 40 e 43. Jurisprudência relevante citada: TJBA – Processo nº 8066750-29.2020.8.05.0001 – De. Rel. Eduardo Caricchio - Segunda Câmara Cível – DJE de 13/10/2025; STJ - AgInt no REsp: 1895380 SE 2020/0239262-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024; Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001228-55.2019.8.05.0271, em que figuram como apelante HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA